Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-62.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GARANTIA LOCATÍCIA. RETENÇÃO INDEVIDA. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. ALEGADA CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir ao requerente a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente à garantia locatícia. Em razões recursais, insurge-se quanto ao indeferimento da condenação por danos morais indeferidos e, para tanto, alega a "apropriação dolosa de valores, confessada e com repercussão criminal, (ii) praticada contra pessoa idosa e (iii) em estado de saúde debilitado".
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 80407505.
3. Na inicial, afirma a parte autora ter depositado R$ 12.000,00 a título de caução locatícia (três meses de aluguel). Alega que após a entrega do imóvel, em boas condições, não houve devolução da referida quantia, nem dos rendimentos prometidos, apesar de reiteradas solicitações.
4. A recorrida apresentou contrarrazões (ID 80407505), pugnando pela manutenção da sentença e, subsidiariamente, pela redução do quantum, se reconhecido o dano.
5. No caso, é incontroverso que o autor/recorrente é idoso (84 anos), e que juntou documentação de saúde (ID 80407473). A proteção prioritária conferida pela CF/88 (arts. 1o, III e 230) e pelo Estatuto do Idoso impõe leitura ampliada dos deveres de boa-fé e proteção ao contratante em condição de fragilidade. Contudo, a qualificação de hipervulnerabilidade, embora relevante, não afasta a necessidade de prova de repercussão extrapatrimonial no caso concreto.
6. Não há demonstração de agravamento específico e mensurável à integridade psíquica do recorrente (relatórios médicos atrelando piora do quadro ao evento, atendimento de urgência, acompanhamento psicológico etc.) que exceda o desconforto natural do litígio e da indisponibilidade do numerário.
7. Não prospera a alegação de que a preposta da recorrida tenha admitido a utilização do valor da caução para custeio de despesas da empresa. O que há nos autos é a ata do CEJUSC/NUVIMEC (ID 80407490), na qual se registra apenas que não houve acordo, com abertura de prazos para defesa; não há transcrição de confissão, nem termo de depoimento com tal conteúdo. A própria contestação refuta a existência de confissão e afirma que a requerida apenas propôs acordo, o qual foi recusado. Sem prova robusta da confissão no termo oficial, não é possível atribuir à audiência caráter de reconhecimento formal do ilícito doloso.
8. A jurisprudência é pacífica em que as esferas cível e penal são independentes. A simples notícia/fase pré-investigativa não comprova, por si, dano moral. Sequer há notícia de investigação concluída ou decisão penal apta a estreitar a análise. Em sede cível (JEC), prevalece a prova de consequências extrapatrimoniais no caso concreto, o que não se evidenciou nos autos.
9. A retenção indevida de caução, sem outros agravantes comprovados, não gera dano moral, por configurar inadimplemento contratual resolúvel no plano patrimonial. Em que pese o desconforto e a censurabilidade da conduta negocial da requerida, faltaram elementos de prova que elevassem o caso à esfera de ofensa à personalidade do autor/recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.